Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONSULTAS PARTICULARES FORA DO PLANO DE SAÚDE. RATEIO. INDEVIDO.

1. O cumprimento de sentença (decisão) deve seguir o que restou definido no título judicial.

2. A obrigatoriedade do rateio das consultas particulares não pode ser presumida se não ficou definida no título judicial exequendo.

3. Negou-se provimento ao recurso.